Tribunal: TJMT
Processo: 1033407-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033407-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA LEITE - CPF: 406.342.301-82 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1033407-78.2017.8.11.0041, movidos por
LUIZ PEREIRA LEITE
, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, condenando a seguradora a indenizar a vítima na quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização prevista no art. 3o, II, da lei 6.194/74, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais na ordem de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id. 62794506).

Em suas razões, de Id. 62794508, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja deduzido o valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) da quantia fixada pelo Juízo, concernente ao pagamento realizado pelas vias administrativas, cujo recibo aportou aos autos.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 2861953, por meio das quais o apelo confirma que houve o recebimento na via administrativa e pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é de fácil elucidação e não demanda maiores esclarecimento.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso, restou incontroverso nos autos a realização de pagamento pela seguradora na esfera administrativa ao apelado, na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), cujo recibo aportou nos autos. Contudo, ao fixar a indenização na quantia de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), tal montante não foi deduzido pelo Juízo
a quo
do total da verba indenizatória.

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença, para que seja procedida a respectiva dedução, perfazendo, então o valor da indenização a ser pago pela seguradora a quantia de
R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja deduzida a quantia paga ao apelado pela via administrativa perfazendo a indenização devida pela seguradora o valor de R$3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020